Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723084-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: FERNANDO ANTONIO DE CAMARGOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação cível interposta por G44 BRASIL S/A E OUTROS contra a sentença (Doc. Num. 28294077) proferida pelo MM Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0723084-19.2020.8.07.0001, ajuizada por FERNANDO ANTÔNIO DE CAMARGOS em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo o dispositivo da referida sentença sido assim regido, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 25.413,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais), a título de reparação por danos materiais, a qual deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 68689517). Arcará a parte requerida com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, ainda não apreciado, pois não houve a demonstração de que as 7 (sete) pessoas jurídicas e 2 (duas) pessoas físicas que integram o polo passivo possuam situação financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Registro a existência de veículos localizados em nome dos requeridos e que se encontram com bloqueio de transferência, via Renajud, conforme protocolos de ID 69009632, 69009635, 69009636 e 69009640. Ainda, promovo, neste ato, a juntada da resposta da consulta ao sistema Bacenjud, realizada no ID 69009630, a qual restou infrutífera. Por fim, certifique a secretaria se houve resposta ao ofício remetido ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 69048470). Publique-se. Registre-se e intimem-se.” Em suas razões recursais (Doc. Num. 28294087), postulam a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, suscitam preliminares de incompetência do Juízo, de ilegitimidade passiva (inexistência de grupo econômico) e, no mérito, asseveram ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, que inexistem valores a serem restituídos, questionam os honorários de sucumbência arbitrados. Em contrarrazões (Doc. Num. 28294112), a parte Autora propugna a manutenção da sentença. É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pela Relatora, a eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência do Juízo nas Ações ajuizadas em desfavor de G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I.” No caso dos autos, a matéria devolvida a esta instância revisora, como se constata do relatório supra, também versa sobre a incompetência do Juízo e se é ou não aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador